Tribunal: CARF
Processo: 10880.689620/2009-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-06-26

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.689620/2009-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.518 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de abril de 2023
Recorrente
CESP COMPANHIA ENERGETICA DE SAO PAULO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 14/03/2006
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
A matéria não impugnada e a impugnada de maneira genérica em tempo e
modo próprios não deve ser conhecida pelo Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF.
DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
Para ser conhecido o recurso é necessário o enfrentamento dos fundamentos da
decisão atacada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Júnior – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Adão Vitorino de
Morais, Laércio Cruz Uliana Júnior, Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Juciléia
de Souza Lima, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Sabrina Coutinho Barbosa,
Semiramis de Oliveira Duro, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente). Ausente o
conselheiro Ari Vendramini, substituído pelo conselheiro Marcos Antonio Borges.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.689620/2009-16
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.518 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.689620/2009-16

Por bem relatar os fatos, transcrevo o relatório do voto da DRJ:
DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO Trata o presente processo de Declaração de
Compensação – DCOMP n.o 18646.32735.190506.1.3.04-4807 (fls. 07 a 11),
transmitida em 19/05/2006, que indicava como crédito o pagamento indevido ou a maior
de COFINS – código 5856, ocorrido em 14/03/2006, no montante de R$ 62.460,08
(crédito original na data de transmissão), referente ao período de apuração 28/02/2006,
com débitos próprios de PIS não cumulativo – código 6912-01, e de COFINS não
cumulativa – código 5856-01, ambos com vencimento em 13/04/2006, sendo o valor
total do DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) igual a R$
9.436.464,50.
DO DESPACHO DECISÓRIO A Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Administração Tributária (DERAT) em São Paulo emitiu, em 23/10/2009, o Despacho
Decisório (DD) eletrônico com n.o de rastreamento 849842445 (fls. 02), assinado pelo
titular da unidade de jurisdição da interessada, não homologando a compensação
declarada, constando em sua fundamentação:
(...)
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados,
mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP.
(...)
A interessada foi cientificada do referido despacho decisório em 06/11/2009 (fls. 06).
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE Inconformada com o despacho
decisório, a empresa apresentou, em 07/12/2009, a manifestação de inconformidade de
fls. 12 a 13, com documentos anexos às fls.
14 a 64 (cópias de documentos de identificação do subscritor da manifestação de
inconformidade, Despacho Decisório, DCOMP, DARF, DACON, DCTF, Extrato de
Reunião do Conselho de Administração, Estatuto Social), deduzindo as alegações a
seguir sintetizadas, e, em 25/03/2010, a declaração, de fl. 67, com documentos anexos
às fls. 68 a 97 (cópias de intimação, da manifestação de inconformidade, do Despacho
Decisório, de documentos de identificação dos subscritores da declaração, de Extratos
de Reuniões do Conselho de Administração, do Estatuto Social), ratificando o teor da
manifestação de inconformidade.
Relata a empresa que teria declarado, por meio do Demonstrativo de Apuração de
Contribuições Sociais – DACON, entregue em 06/10/2006, os seguintes débitos,
competência fevereiro/2006:
PIS a pagar – regime não cumulativo (6912)2.035.145,69 PIS a pagar – regime
cumulativo (8109) 158.831,34 COFINS a pagar – regime não cumulativo
(5856)9.374.004,41 COFINS a pagar – regime cumulativo (2172)733.067,76 Informa,
também, que teria declarado, via Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
— DCTF, original entregue em 07/04/2006, e Retificadora entregue em 25/05/2007, os
seguintes débitos, competência fevereiro/2006:
PIS a pagar – regime não cumulativo (6912)2.048.706,11 PIS a pagar – regime
cumulativo (8109) 211.101,48 COFINS a pagar – regime não cumulativo
(5856)9.436.464,50 COFINS a pagar – regime cumulativo (2172)974.314,51 Afirma,
ainda, que, considerando que os valores oficiais e finais devidos por ela seriam aqueles
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.518 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.689620/2009-16

lançados no DACON, teria procedido à retificação dos valores lançados na DCTF, de
02/12/2009, conforme protocolo de entrega anexo.
E, assim, solicita a homologação total da referida DCOMP, extinguindo o débito ali
declarado/compensado, entendendo estar caracterizado o crédito em questão.
Sustenta que, ao recolher tributo a maior que o devido, em face de legislação aplicável,
a teor do artigo 165, inciso I do Código Tributário Nacional, teria nascido o seu direito
de ter o valor restituído.

Seguindo a marcha processual normal, foi proferido voto assim ementado:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins Data do fato
gerador:
14/03/2006
DCOMP
-
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. ÔNUS DA PROVA.
Compete à interessada a comprovação de seu direito creditório - a mera alegação da
existência do crédito, desacompanhada de elementos de prova, não é suficiente para
reformar a decisão que não homologou a compensação.
Não apresentada a escrituração contábil, nem outra documentação hábil e suficiente,
que justifique a alteração dos valores registrados em DCTF, demonstrando a liquidez e
certeza do crédito, se mantém a decisão proferida, sem o reconhecimento de direito
creditório.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não Reconhecido

Inconformada a contribuinte apresentou recurso voluntário pedindo reforma em
síntese que recolheu o tributo, nos termos do art. 165, I, do CTN.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.
O recurso é tempestivo.
A contribuinte alega que recolheu a maior e teria o direito ao crédito nos termos
do art. 165, I, do CTN, ainda que os valores seriam aqueles em DACON e DCTF.
Fato que a defesa não ataca os argumentos do acórdão DRJ e também não
colaciona qualquer fato modificiativo. Assim é ônus da contribuinte demonstrar sua discordância
e apresentar seu direito, nos termos do art. 16, III, do Decreto 70.235/72:
Art. 16 (...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.518 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.689620/2009-16

Desse modo, de maneira probatória e dialética deveria a contribuinte ter
enfrentado as decisões administrativas para ter direito melhor analisado. Nesse sentido:
Numero do processo:13116.000583/2009-60
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI) Período de
apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006 MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. A matéria não
impugnada e a impugnada de maneira genérica em tempo e modo próprios não deve ser
conhecida
pelo
Conselho
Administrativo
de
Recursos
Fiscais
-
CARF.
DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. Para ser conhecido o
recurso é necessário o enfrentamento dos fundamentos da decisão atacada.
Numero da decisão:3201-007.648
Nome do relator:LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR

Diante do exposto, não conheço do recurso decorrente da dialeticidade recursal..
(documento assinado digitalmente)
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.

Fl. 239
DF CARF MF
Original